Tribunal: CARF
Processo: 11080.720655/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720655/2015-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.279 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
AIRTON FERNANDO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser mantido na integra o acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720655/2015-66
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 15-39.116, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Porto Alegre/RS elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2010/274535779180627 no dia 15/12/2014 de e-fls. 15/25, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual procedeu-se ao presente
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 15.315,29, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 3.817,34.
(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e
15 da Lei no. 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida com Dependentes
Glosa do Valor de R$ 10.382,40 correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Não foram apresentados os documentos requeridos no termo de intimação fiscal.
(...)
Enquadramento Legal:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
art. 38 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do Valor de R$ 2.367,48, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Despesas não comprovadas mediante documentos.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 14.715,03, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
Folha de Continuação da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Despesas não comprovadas mediante documentos.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

O Contribuinte impugnou todas as glosas apresentadas, bem como a notificação
de lançamento eis que decaiu o prazo para notificações/lançamentos/malha filha, vez que
decorridos cinco anos do fato.
Asseverou que colacionou com a impugnação, a cópia do acórdão de
aposentadoria do mesmo por invalidez permanente.
Pleiteou que seja deferida a impugnação, bem como que seja notificado decisão
para a tomada das devidas providências.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 35/42).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SDR No. 15-39.116

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 87/89.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 91/174):
“ILMO(A) SENHOR (A) PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS- CARF.
PROCESSO
11080-728.919/2014-49
ou
11080.720655/2015-66
ou
ainda
11080.723307/2011-17
ACÓRDÃO 15-39117, processo 11080-728.919/2014-49
OU
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

ACÓRDÃO 15-39116, processo 11080-720655/2015-66
ORIGEM:
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO 2010/274535779180627
IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS:
Intimação Recebida em 11.12.2015.
AIRTON FERNANDO TEIXEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
RG 3017746102 e inscrito no CPF/MF sob no 266.640.279-49, servidor do poder
judiciário, residente à rua Lindolfo Collor, 03, Balneário Florida, Munícipio de
Guiaba/RS, respeitosamente vem a presença de E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, APRESENTAR RECURSO, inconformado com a v. Decisão, na forma que
segue:
PRELIMINARES:
Em primeira preliminar, requer a total improcedência do v. Acórdão em seu todo, não só
pelos fatos errôneos abaixo dissertados, como também por tratar-se de “coisa julgada”,
inclusive (segundo consta ao contribuinte/recorrente) com valores já restituídos pela
Receita Federal.
Em segunda preliminar, reforçar o que já que foi dito na IMPUGNAÇÃO à
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
2010/27453779180627,
demonstrando
desorganização. No afã de cobrar valores INEXISTENTES de um mero assalariado em
contrapartida de outros tantos que ganham milhões e não prestam as contas na forma da
lei. O contribuinte/recorrente, por um erro de documento, se vê a mercê de uma cobrança,
multas, etc...
(...)
No Relatório do v. Acórdão há menção de rendimentos omitidos de R$ 15.315,29, pagos
por seu empregador, Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, o que já foi
fartamente discutido e provado que não houve omissão e sim uso errôneo de documentos
(formulário de declaração) para a declaração de imposto de renda, onde em parágrafo
abaixo, o próprio relator mencionado que fora lançado valores do ano-calendário de 2010
no ano-calendário 2009, portanto, confirma o erro ao se fazer a declaração não se
omitindo, nem escondendo, nem fugindo de sua obrigação. Apenas o uso de formulário
declaratório errôneo, como já fartamente dito em manifestações anteriores.
Em parágrafo seguinte, o Sr. Relator diz que “...a diferença de imposto exigida no
lançamento de ofício resulta, não da diferença de rendimentos e de impostos retidos na
fonte, mas sim das deduções glosadas....” (grifei). Ora, s.m.j, o simples fato de não ter
apresentado documentos de despesas que gerou o “glosamento” não gera “... diferença de
imposto..” (grifei) e sim, valor de restituição a menor para o contribuinte/recorrente, ou
seja, quando mesmo provar gastos (abatimentos) permitidos pela Receita Federal, menos
restituição terá o contribuinte/recorrente. Apenas isso. Se por acaso o
contribuinte/recorrente apenas tivesse apresentado a declaração como obrigatório por ter
ultrapassado o limite de isenção e não apresentado despesas legais (as permitida), não
haveria nenhum valor de restituição a seu favor, ficando todo o Imposto de Renda Retido
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

na Fonte (IRRF) em favor da Receita Federal. Simples o cálculo e a dedução lógica dos
fatos.
Em outro parágrafo, último de fl. 88 ou 30 (Acórdão remetido ao contribuinte/recorrente,
“... O alegado caráter involuntário da irregularidade cometida não desonera o contribuinte
do provar as deduções a que teria direito..”. Direito não, as deduções são previstas por
legislação e não por vontade própria do contribuinte/recorrente, tornando-se, assim, o que
é permitido deduzir e, mais, os documentos das deduções que não foram apresentados,
não o foram por achar que estava “desonerado” de apresentar e sim por não os encontrar.
Ainda no mesmo parágrafo, “... uma vez que a responsabilidade pelas infrações à
legislação tributária se define objetivamente, como imposto no art. 136 do Código
Tributário nacional”.
O mencionado artigo diz:
(...)
Então, pela lógica clara, objetiva e transparente não há o que se falar em infração, multa,
responsabilidades, negligencia e atribuições de altos valores a serem cobrados do
contribuinte/recorrente, pois em cada termo, em cada documento, o valor que é alegado
como “devido” é diferente.
E com certeza, para elaboração do pressuposto processo do presente, foi usado a
declaração errada e não a retificada, não foi levado em conta as justificativas e muitos
menos visto que já se trata de “coisa julgada”.
Por todo o exposto, o contribuinte recorrente requer a esse E. Colegiado a total
improcedência do v. Acórdão, em todos os seus termos, voltando ao estado anterior de
reconhecimento de não haver mais crédito de tributo a exigir, conforme o tão mencionado
Acórdão 15-3 7.422, processo 11080.723307/2011-17 da 3a Turma da DRJ/SDR,
proferido em sessão do dia 12 de novembro de 2014.
Reserva-se o direito a recurso a instância superior.
Guaiba, RS, 03 de janeiro de 2016.
Airton Ferreira Teixeira”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Matéria em Julgamento
Da multa aplicada e o artigo 136 do CTN

O Contribuinte alega que “o artigo 136 é confuso, próprio para gerar dúvidas,
questionamentos e simplesmente servir para ser lançado multas, punições, infrações, etc... por
qualquer falha do contribuinte”.
Afirmou que “não cometeu nenhuma infração, quer por vontade própria quer por
negligenciar a legislação, quer por tentar fugir às suas obrigações perante o fisco ou mesmo
tentar enganá-lo.
Pois bem.
Insta elucidar, que as alegações do recorrente que não houve vontade própria ou
negligência em cumprir a legislação tributária não merecem guarida, uma vez que tais alegações
não eximem a responsabilidade do contribuinte, por força do artigo 136 do CTN, que dispõe:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Desta feita, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente, dos motivos que o levaram a descumprir a obrigação
tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação, se causou ou não prejuízo ao
erário.
Por fim, destaco que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis, de sorte que há a
prefeita aplicação à hipótese prevista na legislação.
Assim, não acolho as alegações do Recorrente, devendo ser mantida a multa
aplicada.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário, devendo ser
mantido na integra o acórdão recorrido.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.279 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720655/2015-66

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 191
DF CARF MF
Original